Tribunal: TCU
Processo: 029.022/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3624/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, em desfavor de Milene Maia Oberlaender (XXX.737.476-XX) e da Associação Flora Brasil (02.194.683/0001-90), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 2649.0279772-20/2008/MDA/Caixa, que tinha por objeto contribuir para o desenvolvimento sustentável do povo Pataxó das Aldeias Boca da Mata, Barra Velha, Coroa Vermelha, Guaxuma, Corumbaozinho e Águas Belas, nos municípios de atuação e jurisdição da Associação Flora Brasil. Considerando as propostas de mesmo sentido constantes dos pareceres prévios, pelo reconhecimento da prescrição no presente caso concreto; Considerando que, em adição, o Ministério Público de Contas sugere ainda dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar "de que o longo transcurso de tempo havido nas apurações da prestação de contas referente ao Contrato de Repasse 2649.0279772-20/2008/MDA/Caixa fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022"; Considerando, contudo, que a Resolução 344/2022 é posterior aos fatos apurados durante a tramitação desta TCE na fase interna; Considerando o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas"; Considerando o Acórdão 7959/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, assim, ser desarrazoável dar ciência acerca de descumprimento de norma que inexistia à época dos fatos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.022/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Flora Brasil (02.194.683/0001-90); Milene Maia Oberlaender (XXX.737.476-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Juliana Brandão de Andrade (OAB/PR 65.239-A) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.